Tribunal: TJDFT
Processo: 0717701-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717701-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LABFAR PESQUISA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: GUILHERME DELLINGHAUSEN DE FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Labfar Pesquisa e Serviços Ltda. contra decisão proferida em ação de produção antecipada de prova proposta por Guilherme Dellinghausen de Franco, assim vazada: Compulsando os autos, concluo ser o caso de condenar a ré ao pagamento da multa fixada na decisão de Id n. 86413703. A decisão liminar determinou à ré que preservasse o material consistente na amostra biológica do autor coletada no dia 28/12/2020 e utilizada no exame toxicológico. Sobre o tema, quanto à necessidade de armazenamento ou não dos materiais coletados, dispõe a Resolução 691/2017 do CONTRAN: “Art. 11. A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos. § 7o A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos: I - para proceder ao exame completo, a amostra deverá ser analisada individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise conjunta de amostras ("pool de amostras"); II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05(cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo DENATRAN; III- ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente. IV- a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo.” Fixada essa premissa jurídica, na hipótese, verifico que o autor teve seu material coletado em 28/12/2020, tendo utilizado, portanto, a primeira amostra, sendo o resultado do exame disponibilizado em 06/01/2021, o qual teria confirmado a presença de cocaína em seu metabolismo. Posteriormente, em 07/01/2020, o autor requereu à ré a realização da contraprova (Id n. 87203027). O pedido foi acolhido, oportunidade em que a ré se utilizou da Amostra B, divulgando o resultado em 30/01/2021 (Id n. 87203028). Nesse contexto, verifico que a ré atuou de acordo com a Resolução do Contran, eis que colheu duas amostras biológicas e descartando a segunda tão logo realizado o exame de contraprova. Todavia, o procedimento adotado pela ré não corresponde àquele por ela divulgado. A ré incidiu em propaganda enganosa ao anunciar em seu sítio na internet que armazenaria “uma parte de todas as amostras positivas, sob cadeia de custódia junto com a documentação da trilha de auditoria por 5 anos” – Id n. 87468822, pág.2. O trecho peca pela insuficiência de informações ao declarar que “todas” as amostras positivas seriam armazenadas, o que leva a crer que ambas as amostras “A” ou “B”, se positivas, seriam mantidas por cinco anos. A publicação induziu o consumidor na expectativa de que a amostra estaria disponível pelo prazo descrito, independetemente das disposições normativas regulamentares, as quais não são de conhecimento ostensivo da população. Logo, ao descartar os materiais, a ré não deu cumprimento à propaganda publicada em seu sítio, nem tampouco à decisão de Id n. 86413703. Gizadas essas considerações, ACOLHO o pedido para que a ré seja compelida ao pagamento da multa anteriormente fixada, cuja exigibilidade terá início com o trânsito em julgado da sentença. Considerando a resposta do Departamento de Polícia Técnica DPT/IC/PCDF (Id n. 91358520), expeça-se ofício para que seja realizado pelo órgão o exame toxicológico requerido a fim de que se conclua se, no dia 28/12/2020, havia no organismo do autor a substância cocaína. Prazo de 30 dias. O resultado do exame deverá ser enviado a este Juízo mediante ofício. O autor deverá se dirigir ao órgão para agendamento e realização do exame. Apresentado o laudo, dê-se vistas às partes no prazo comum de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. (ID 92499829) Em suas razões recursais, aduz o agravante não estarem presentes os requisitos alusivos ao deferimento da liminar vindicada pelo autor na inicial, porquanto não houve prova inequívoca que conduzisse o Juízo à verossimilhança das alegações da parte autora, e muito menos receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assevera não ser possível cumprir a determinação do magistrado no sentido de preservar o material consistente na amostra de material biológico do autor, coletado no dia 28/12/2020 e utilizado em exame toxicológico. Isso porque, conforme alega, o autor, embora não tenha consignado em sua petição inicial, requereu, no dia 07/01/2021, a realização de contraprova pelo laboratório, de modo que inexiste amostra de segurança para futura análise, circunstância esta da qual o autor manifestou ciência e concordância, conforme documento apresentado, isentando o laboratório requerido de qualquer responsabilidade. Menciona que o resultado da contraprova também foi positivo para cocaína. Defende a existência de equívoco na decisão impugnada, pois não se mostra cabível a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, quando o requerido cumpriu fielmente o que consta da legislação que rege a matéria, em especial o artigo 11, §7o, inciso III, da Resolução 691/2017 do CONTRAN, eis que colheu duas amostras biológicas, descartando a segunda, tão logo realizado o exame de contraprova, circunstância esta expressamente reconhecida pelo magistrado a quo. Sendo assim, frisa que não se sustenta o argumento utilizado pelo magistrado no sentido de que o procedimento adotado pelo réu não corresponderia àquele por ele divulgado, e que teria havido propaganda enganosa, devido ao fato de anunciar em seu sítio na internet que armazenaria “uma parte de todas as amostras positivas, sob cadeia de custódia junto com a determinação da trilha de auditoria por 5 anos”. Explana que tal informação se referia obviamente à amostra primitivamente colhida, e não àquela usada para a contraprova. Consigna, ainda, que a determinação de expedição de ofício ao Departamento de Polícia Técnica DPT/IC/PCDF é absurda, uma vez que, “obviamente um material que será analisado decorridos mais de 05 (CINCO) meses depois do material anteriormente colhido, JAMAIS poderá ser usado como parâmetro para se concluir se havia ou não cocaína em um exame feito mais de 5 meses antes, tendo em vista a janela de detecção, sendo a amostra totalmente desassociada da situação existente e relativa àquela anteriormente colhida.” Afirma que a decisão é ultra e extra petita, tendo em vista não constar da narrativa da inicial a suposta propaganda enganosa, nem mesmo dos pedidos autorais a aplicação de multa e a realização de outro exame toxicológico, e que o objeto da ação se limita ao requerimento de análise via perícia do material/amostra que havia sido colhido pelo laboratório agravante. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, cassando-se a liminar concedida ao autor. Preparo devidamente recolhido (ID’s 26136607 e 26136608). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. De início, convém salientar que o artigo 382, § 4o, do CPC veda, no âmbito de ação de produção antecipada de provas, a interposição de recursos, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Não se olvida que a doutrina e a jurisprudência, em uma interpretação conforme a Constituição Federal, têm admitido a possibilidade, ainda que de forma restritiva, de interposição de recursos. No entanto, a decisão impugnada não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão proferida em ação de produção antecipada de prova, que acolhe o pleito autoral de aplicação de multa anteriormente fixada, elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ)[1]. Veja-se que, conforme consignado no decisum, a exigibilidade da multa aplicada terá início apenas com o trânsito em julgado da sentença. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS DA PERÍCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (art. 1.015, inc. XIII do CPC). 2. É cediço que o rol enumerado no art. 1.015 do CPC não admite, em regra, interpretação ampliativa, resultando na taxatividade do cabimento do aludido recurso, que reúne hipóteses pontuais, já que, na assertiva contrária - ou seja, ampliação - não haveria sentido elencar hipóteses subsuntivas. 3. A opção político-legislativa, que foi clara, ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, sendo, portanto, em princípio, a lógica estruturante do Código vigente. Com isso, diante da inexistência de respaldo legal, seja no próprio art. 1.015 do CPC, bem como em demais hipóteses (ex vi art. 1.015, XIII do mesmo CPC), não existem outras situações que não as elencadas ali para autorizar o manejo do agravo de instrumento, sob pena de se desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, que mudou estruturalmente o rol de situações que desafiam o agravo de instrumento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 988 firmou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", trazendo, como condição necessária à mitigação da regra do art. 1.015 a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão pontuada na apelação. 5. O agravante não logrou êxito em apontar a urgência quanto a se definir, de plano e pronto, a necessidade da perícia como condição imprescindível ao prosseguimento do feito que, inclusive, tem por objeto a produção antecipada de prova, o que motiva, mais ainda, o aguardo de eventual recurso de apelação, ocasião em que, inclusive e, em tese, podem ser redefinidos todos os ônus. 6. É incabível a aplicação da multa do § 4o, do art. 1.021 do CPC nos casos em que o agravo interno não chega a ser analisado em face da primazia do julgamento de mérito do agravo de instrumento, ficando prejudicada a sua análise. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1314385, 07279628720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a insurgência quanto à decisão proferida ao ID 86413703, em que houve o deferimento parcial da liminar vindicada pelo autor, se mostra intempestiva, uma vez que a ciência do ato judicial pela requerida se deu em 25/03/2021, quando apresentou sua resposta (ID 87203021), de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento se encontra há muito ultrapassado. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 4 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora